Tribunal: TJMT
Processo: 1022029-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022029-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SILVA DIAS - CPF: 925.189.665-87 (ADVOGADO), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0001-77 (AGRAVANTE), BOLIVAR FERREIRA COSTA - CPF: 084.348.755-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

– RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DE OBJETO AFASTADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Agravo de Instrumento consiste em recurso
secundum eventum litis
, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

2. Detendo a Requerida contrato administrativo emergencial de exploração do Terminal Rodoviário deve observar não só as cláusulas contratuais, como também a legislação pertinente.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 1024874-33.2017.811.0041, que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e perda de objeto da ação.

Sustenta o Agravante que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer para que sejam implementadas condições de acessibilidade do Terminal Rodoviário de Cuiabá Engenheiro Cássio Veiga de Sá apontadas no Relatório Técnico do CREA/MT, para assegurar as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos o devido acesso.

Destaca a sua ilegitimidade passiva, eis que foi contratada em regime de urgência apenas para “
aquisição de cadeiras de rodas, para disponibilizá-las aos usuários com dificuldade de locomoção
”, e que “
a administração e a manutenção não englobam os investimentos suscitados na inicial da ação civil pública de origem, já que esses não estão previstos em referido contrato
”. (
sic
Id 63182999)

Afirma que o Estado de Mato Grosso já lançou Edital de Concorrência, e que neste chamamento estão previstas todas as melhorias requeridas na inicial, de sorte que a ação de base perdeu o seu objeto.

Aduz, ainda, a nulidade da decisão recorrida eis que não enfrentou as questões trazidas pelo Recorrente.

Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo, ou a antecipação da tutela recursal, e no mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (Id 67373474)

O Estado de Mato Grosso manifestou pela ausência de interesse em figurar no polo passivo da demanda. (Id 78077491)

O Ministério Público apresentou contrarrzões pelo desprovimento do recurso. (Id 80730962)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 1024874-33.2017.811.0041, que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e perda de objeto da ação.

Aduz, em síntese, o Agravante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato firmado com o Estado não contempla essas benfeitorias. Alega, ainda, a perda de objeto, em razão da abertura de processo licitatório para a exploração do terminal rodoviário de Cuiabá.

Antes de adentrar na apreciação da matéria de fundo propriamente dita, cumpre-me ressaltar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que implica que o órgão revisor está jungido a analisar somente o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento.

Desse modo, para evitar que o Tribunal de Justiça se torne, na prática, o efetivo condutor de processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, em evidente usurpação de função e em flagrante supressão de instância, a Corte Revisora só deve reformar decisão inferior quando esta mostrar-se desprovida de lastro fático-jurídico. Do contrário, deve ser mantida, em prestígio ao livre arbítrio do Juiz.

Sobre o tema, trago à colação posicionamento do ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[1]

:

“
O juiz, porém, deve cuidar para que esta inversão não se torne regra geral,
pois dentro da garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório, a garantia normal é a de que a agressão patrimonial do Estado sobre a esfera jurídica da parte vencida somente ocorra depois de percorrida a trajetória do procedimento, com ampla discussão e defesa, e, por conseguinte, após a formação da coisa julgada.”

Da análise dos autos, tenho que irretocável a decisão recorrida, em especial porque a Recorrente possui um contrato emergencial de exploração dos serviços do Terminal Rodoviário de Cuiabá – “Engenheiro Cássio Veiga de Sá”, o que impõe o dever legal de cumprir com os termos estabelecidos no contrato e na legislação pertinente que regem o serviço público explorado.

Depreende-se dos autos que foi constatado a precariedade na acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos, gestantes e obesos, acesso esse que é garantido constitucionalmente no art. 5º da CF pela garantia da dignidade da pessoa humana.

Nesse aspecto, colho da decisão que o juízo
a quo
, vejamos:

“(...)

Analisando os autos, verifico que foram arguidas matérias preliminares prejudiciais do mérito, que passo a análise.

A empresa Sinart – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., afirmou que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não poderia se sujeitar ao cumprimento de editais e contratos anteriores de que não fez parte.

A preliminar, porém, não merece prosperar.

A empresa requerida foi contratada em caráter de urgência, com a finalidade de realizar a manutenção, melhorias e reparos no espaço do Terminal Rodoviário de Cuiabá, sendo que dentre esses investimentos, constou no contrato a aquisição de cadeiras de rodas, para disponibilizá-las aos usuários com dificuldade de locomoção, conforme informação prestada pelo requerido Estado de Mato Grosso no id 13646793 – Pág. 2. Desta forma, não há dúvidas sobre a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, já que em tese estaria descumprindo o contrato, e além do mais esta e a atual responsável pela administração e manutenção do Terminal Rodoviário de Cuiabá.

Importante destacar que a empresa requerida por ser concessionária exploradora do serviço público, referente ao Terminal Rodoviário de Cuiabá, é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, conforme previsão constante no artigo 113, I, do Código de Processo Civil:

“Artigo 113 - Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I – entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; (...).”

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto a preliminar de perda superveniente do objeto da ação, em razão do lançamento de novo edital, para a exploração do terminal rodoviário, tal argumento não deve prosperar, uma vez que o simples fato de ter sido lançado edital, para a abertura de licitação, com concessão onerosa, mediante pagamento de outorga dos serviços públicos, não significa que houve a perda do objeto da ação.

O objeto desta ação é justamente atribuir à empresa, que possui ou venha a possuir a concessão dos serviços públicos de administração do Terminal Rodoviário de Cuiabá, conserve, mantenha e realize obras de melhorias e reforma integral necessária do local, para adequar e atender as demandas dos usuários que necessitem de acessibilidade, conforme as regras de acessibilidade vigentes. Ainda, o fato da empresa requerida ter realizado algumas adequações, não caracteriza perda superveniente do objeto.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE AÇÃO -PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA. 1) O atendimento do pedido inicial no curso do processo, em cumprimento à decisão judicial que deferiu antecipação de tutela, não implica em acolhimento espontâneo do pedido, mas em obediência à determinação judicial; 2)
As decisões interlocutórias, ainda que de caráter satisfativo, não ensejam a perda do interesse de agir ou do objeto da demanda, sendo necessário pronunciamento de mérito capaz de resguardar a situação jurídica da parte;
3) Apelo conhecido e desprovido.” (TJ-AP - APL: 00466952920158030001 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 13/03/2018, Tribunal) (grifei).

Desta forma, rejeito a arguição de perda superveniente do objeto.

Ultrapassada as questões preliminares, verifico que as partes são legítimas, estão devidamente representadas e munidas de interesse processual. Não há irregularidades ou nulidades a serem corrigidas, tampouco outras questões a serem decididas nesse momento processual. Não sendo possível o julgamento do processo no estado em que se encontra,
declaro-o saneado.

Como ponto controvertido da demanda está a comprovação das irregularidades em relação a falta de acessibilidade apontadas no prédio onde funciona o Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, no Município de Cuiabá e, a inércia dos requeridos em saná-las.

No caso, entendo pertinente para a comprovação do alegado a realização de perícia, para que seja verificada,
in loco,
a situação atual do prédio que abriga o terminal rodoviário, notadamente, quanto a sua adequação acerca da acessibilidade e conformidade com as normas técnicas aplicáveis às instalações existentes.

Ressalto que a prova pericial é necessária, visto que os documentos juntados ao processo não são suficientes, para formação de um juízo de convicção, pois o laudo pericial elaborado pelo CREA foi juntado em 17 de junho de 2013, sendo óbvio a alteração da situação fática.

A perícia será realizada pelos profissionais que compõem a equipe de fiscalização preventiva integrada do CREA/MT.

Intimem-se as partes para, querendo e no prazo de dez dias (10), apresentarem assistentes técnicos e quesitos.

Intimem-se, pessoalmente, o Presidente do CREA/MT, a Coordenadora da Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá, informando sobre esta decisão e, requisitando que seja realizada a perícia no Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá.

Os laudos deverão ser encaminhados a este Juízo, no prazo máximo de sessenta dias (60).

Com os mandados de intimação, deverá ser encaminhada cópia da petição inicial e desta decisão.

Com a apresentação dos laudos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de dez dias (10).

Se decorrido o prazo para a apresentação dos laudos, sem manifestação dos órgãos incumbidos das vistorias, certifique-se e conclusos.” (
sic
decisão recorrida)

Assim, tenho que não demonstrado quaisquer elementos que possam infirmar a decisão recorrida.

Frente a esse contexto, estando a decisão, ora agravada, devidamente justificada, não trazendo ilegalidade, ou arbitrariedade, não merecem prosperar as alegações esposadas pela Agravante.

Atenho-me à fundamentação jurídica disposta, pois uma maior incursão na matéria importará em manifesta supressão de instância jurisdicional.

Ante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento,
para manter a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022